Tribunal: TCU
Processo: 011.506/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6782/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.506/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benedito Adão Donizete Rodrigues (CPF XXX.597.748-XX); Daniela Mônica de Miranda (CPF XXX.507.938-XX); Eduardo Chinellato Jorge (CPF XXX.215.448-XX); Elivelton da Silva Rodrigues (CPF XXX.006.798-XX); Eunice de Campos Barrozo (CPF XXX.993.448-XX); Gabriel Henrique de Lima Gaspar (CPF XXX.716.788-XX); Lahion César Sant Anna Moreira (CPF XXX.808.508-XX); Leandra da Silva Pereira Martins (CPF XXX.737.148-XX); Maristele Viana Nascimento de Carvalho (CPF XXX.685.849-XX) e Vinicius Antunes Araújo (CPF XXX.443.668-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.